Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. MORA INEXISTENTE. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 2.2. Evidenciada a falha na prestação do serviço, resta manifesto o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 da Lei n. 8.078/1990.
3. No que diz respeito ao dano moral, entende-se que restará caracterizado quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 3.1. Para a configuração do dano moral, o dano causado deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração para se verificar a ocorrência ou não daqueles. 3.2. No caso, a conduta ilícita praticada pelo apelante causou inegável constrangimento ao apelado, impedindo, injustificadamente, o acesso ao seu veículo por aproximadamente de 6 (seis) meses, impossibilitando o livre exercício da posse, caracterizando, portanto, dano moral indenizável. 3.3. A par do enorme constrangimento quando da apreensão do veículo, o autor se viu privado do único veículo que possuía, o que, por certo, deve ter causado imenso transtorno não só a ele, mas também aos seus familiares.
4. A valoração da compensação moral deve ser apurada com observância da gravidade e repercussão do dano, assim como da capacidade financeira do agente causador do prejuízo. 4.1. A indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva; e obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo. 4.2. Considerando-se as particularidades do caso, resta evidenciado o atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter didático-pedagógico da compensação moral, não há que se cogitar a redução do quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 6.000,00).
5. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil). 5.1. Impossibilidade de redução da verba sucumbencial, posto que já fora fixada no patamar mínimo estabelecido pelo artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, não se tratando o caso dos autos de hipótese excepcional a justificar a mitigação dessa norma. 5.2. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso. 5.3. Assim, nas hipóteses em que a sentença possuir natureza condenatória, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.